Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003616-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA - CPF: 046.745.591-03 (APELANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA ANTES DA LEI No 13.986/2020. AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL.
EXIGIBILIDADE DA VIA ORIGINAL QUANDO HOUVER IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA
. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO TÍTULO
ORIGINAL
. NULIDADE DA SENTENÇA. MULTA AFASTADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cópia digitalizada de cédula de crédito bancário firmada em 2016. A sentença reconheceu a exequibilidade do título sem exigir a via original, mesmo diante de impugnação fundamentada sobre a titularidade e circulação. Aplicada multa de 2% por embargos de declaração considerados protelatórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em execução baseada em cédula de crédito bancário
,
emitida antes da vigência da Lei no 13.986/2020,
exige
a apresentação da via original quando houver impugnação específica e fundamentada quanto à posse e autenticidade da cártula; e (
ii
) saber se é válida a imposição de multa por embargos de declaração quando a controvérsia jurídica revela plausibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário possui natureza cartular e, nos moldes do regime jurídico anterior à Lei no 13.986/2020, exige, como regra, a apresentação do título original para fins de execução
.

4.

A jurisprudência admite
, antes da vigência da referida lei,
a execução com base em cópia digitalizada do título quando não há impugnação específica e objetiva quanto à autenticidade, circulação ou posse legítima
.

5.
Havendo impugnação concreta e fundamentada, como a ausência de endosso e dúvidas sobre a titularidade do exequente, torna-se imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário
.

6
.

A ausência de oportunidade conferida ao exequente para regularizar a inicial configura nulidade da sentença, conforme o disposto nos
arts
. 321 e 798 do CPC
.

7.

A multa por embargos de declaração deve ser afastada quando houver plausibilidade jurídica na controvérsia apresentada, afastando o caráter manifestamente protelatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso
parcialmente
provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

Tese de julgamento:

“1.
Pode ser exigida a
apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida antes da vigência da Lei no 13.986/
2020 quando
houver impugnação específica e fundamentada quanto à autenticidade, circulação ou à legitimidade do credor. 2. É nula a sentença que, nessa hipótese, não oportuniza ao exequente a regularização da petição inicial. 3. A multa por embargos de declaração deve ser afastada quando a tese jurídica debatida for plausível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, 425, VIII, 798 e 85, § 11; Lei no 10.931/2004,
arts
. 26, 28 e 29; Lei no 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.955.949/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 01.10.2021; STJ, REsp 1.915.736/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.06.2021; TJMT, Apelação Cível 0015180-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.05.2024; TJMT,
Apelação Cível 1000363-36.2019.8.11.0029, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Bruna Eduarda Ferreira Batista
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos
à execução n.o 1027922-97.2017.8.11.0041, promovida em seu desfavor pelo
Banco Bradesco S.A
.

Por consequência, a recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, a teor do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil,
com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

O juízo de origem reconheceu a exequibilidade da cédula de crédito bancário apresentada, considerando-a título certo, líquido e exigível, dispensando a apresentação da via original ante a inexistência de elementos que indicassem fraude, adulteração ou cobrança em duplicidade (id. 297668874).

A embargante opôs embargos de declaração (id. 297668876), os quais foram rejeitados sob o fundamento de ausência de vícios na decisão, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, ante o caráter manifestamente protelatório da medida (id. 297668879).

Nas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por omissão quanto à exigência de apresentação do título original, firmado em data anterior à vigência da Lei no 13.986/2020, conforme o art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

Alega, ainda, inaplicabilidade do REsp 2.013.526/MT, por tratar de título de natureza diversa (CPR), e requer a desconstituição da execução ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com o afastamento da multa aplicada (id. 297668880).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 298829866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
questão
diz respeito à validade da execução fundada em cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário emitida em 2016, sem a juntada do original e sob impugnação específica quanto à autenticidade, circulação e titularidade do título.

Questiona-se, ainda, a legalidade da multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios.

A execução foi ajuizada eletronicamente (
PJe
) em 2017, instruída com cópia da CCB firmada em 05/12/2016, no valor de R$ 33.000,00, com vencimento em 36 parcelas mensais

A controvérsia situa-se na transição entre dois regimes de formalização de títulos: o modelo cartular, que exige a apresentação da via original como condição para comprovar a legitimidade do credor, e o

modelo escritural, introduzido pela Lei no 13.986/2020, que admite a comprovação digital por registros autorizados
.

No regime anterior, aplicável ao caso, a cártula física é indispensável quando há impugnação específica quanto à titularidade ou
autenticidade. Essa distinção normativa é essencial à análise da higidez do título que embasa a presente execução
.

A Cédula de Crédito Bancário, prevista no art. 28 da Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial. Por ser passível de endosso (
arts
. 26 e 29), sua natureza cartular exige a apresentação do original para comprovar a legitimidade ativa do exequente.

Com a edição da Lei no 13.986/2020, passou-se a admitir a emissão de títulos em forma escritural, ou seja, exclusivamente digital, com validade e titularidade comprovadas por registros eletrônicos e assinatura digital (art. 889, §3o, do Código Civil), dispensando-se a cártula.

Contudo, essa inovação aplica-se apenas aos títulos emitidos após sua vigência. No caso, como a CCB foi emitida em 05/12/2016, incide o regime jurídico anterior, de natureza cartular
.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cópia digitalizada da CCB em processos eletrônicos, desde que ausente impugnação específica e fundamentada quanto à sua autenticidade
.
Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. (...).
A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (
PJe
), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original
.
O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria
sendo executado em duplicidade
. (N.U 0015180-08.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2024,
Publicado
no DJE 26/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL – VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO – SUFICIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...).
A juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial, e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (
PJe
), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original
. (N.U 1000363-36.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020) (destaquei)

A
recorrente apresentou impugnação objetiva e fundamentada, apontando a ausência de endosso e a falta de comprovação da posse legítima da cártula pelo exequente, o que compromete a legitimidade ativa.

Tal conduta atrai a exceção aplicável às execuções fundadas em CCB emitida antes da Lei no 13.986/2020, nas quais a validade da cópia depende da ausência de contestação concreta quanto à autenticidade ou circulação do título.

A exigência de exibição do original não decorre de alegações genéricas, mas de impugnações específicas, como ausência de endosso ou dúvidas sobre a titularidade. Essa distinção evita
que se abra precedente capaz de estimular práticas meramente dilatórias.

A possibilidade de dispensa da apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, em sede de execução, constitui exceção que
pressupõe justificativa consistente e devidamente comprovada, como
ocorreu no caso
.

Conforme destacado em decisão monocrática proferida pela Corte Superior:

“Como se vê,
a apresentação de cópia digitalizada do título de crédito não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo
, vez que, na hipótese de a parte proponente da execução não se encontrar na posse do título de crédito, não pode ser presumido credor, porquanto apenas o possuidor do documento é o titular legitimo do direito de crédito.

Inexistindo nos autos o reconhecimento de qualquer situação excepcional que justificasse a juntada de cópia digitalizada do documento representativo do crédito, verifica-se que o entendimento da Corte de origem acerca da prescindibilidade da juntada do título original da cédula de crédito bancário na presente ação de execução, destoa da jurisprudência desta Corte Superior, carecendo, assim, da necessária reforma
” (STJ - REsp: 1955949 MT 2021/0263148-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/10/2021)

No mesmo julgado, ressaltou-se ainda a necessidade de se oportunizar à parte a regularização da
inicial
, antes da extinção do feito, nos seguintes termos:

“Por outro lado, nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo possibilidade, deve-se oportunizar à parte emendar a inicial que fora apresentada desprovida de documentos essenciais à propositura da demanda, limitando-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas para a hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a exordial”.

O Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao estabelecer que a apresentação do título original é medida que visa à proteção da segurança jurídica, da autenticidade e da unicidade do crédito representado pela cártula, sobretudo em títulos que gozam de circulação por endosso.

Como afirmado pelo STJ: "(...)
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação
válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
” (STJ - REsp: 1915736 MG 2021/0008128-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

A apresentação da via original deve observar os meios técnicos disponíveis na vara de origem, podendo ocorrer mediante protocolo físico do título com certidão de depósito nos autos, lavratura de ata notarial, cópia autenticada acompanhada de declaração do advogado nos termos do art. 425, VIII, do CPC, ou outro meio idôneo aceito pelo juízo, desde que assegurada a unicidade e integridade do documento
.

Essa medida, de natureza excepcional, aplica-se aos títulos cartulares emitidos antes da vigência da Lei no 13.986/2020, cujo regime não permite presumir a autenticidade da cártula com base apenas em sua reprodução digital, especialmente diante de impugnação específica quanto à circulação
.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, ante a ausência de oportunidade ao exequente para regularizar a inicial mediante apresentação do título original, nos termos dos
arts
. 798 e 321 do CPC.

Embora a apelante tenha requerido a extinção da execução, formulou pedido alternativo de anulação da sentença com retorno dos autos à origem. Diante do acolhimento exclusivo desta pretensão subsidiária, o provimento é parcial, pois não se declarou a inexigibilidade do título, mas apenas se assegurou ao exequente a chance de comprovar a higidez do crédito mediante apresentação da cártula original
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando que a sentença foi anulada e o processo retornará à origem, devendo a sucumbência ser fixada em novo julgamento
.

Quanto à multa por embargos protelatórios, esta deve ser afastada, pois houve acolhimento da pretensão alternativa, o que afasta o caráter manifestamente protelatório e confirma a plausibilidade da tese, nos termos da jurisprudência do STJ
.

Face ao exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação interposta por BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja oportunizada ao exequente, a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025